Tribunal: TJPA
Processo: 0001221-88.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001221-88.2018.8.14.0012

APELANTE: JOVANI BARROS, EDSON WANDER DE OLIVEIRA NUNES FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO PROVIDOS, COM RECONHECIMENTO OFICIOSO DE PRESCRIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou Edson Wander de Oliveira Nunes Filho e Jovani Barros, respectivamente, às penas de 9 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal) e 3 anos de reclusão por receptação (art. 180, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a condenação de Edson Wander deve ser mantida diante da alegação de insuficiência de provas e participação de menor importância; (ii) se as majorantes do roubo devem ser afastadas; (iii) se a dosimetria das penas deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade do crime de roubo majorado estão devidamente comprovadas por depoimentos das vítimas, confissão do réu e prova testemunhal, inexistindo margem para absolvição por insuficiência de provas.

4. A participação de Edson Wander de Oliveira Nunes Filho não pode ser considerada de menor importância, pois ele conduziu a motocicleta utilizada no crime, subtraiu os bens das vítimas e participou da venda dos objetos roubados, recebendo parte do valor obtido.

5. A incidência da majorante do uso de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia quando comprovada por outros meios de prova, como depoimentos das vítimas, conforme entendimento consolidado do STJ e Súmula n. 14 do TJPA.

6. A dosimetria da pena deve ser readequada, resultando na fixação da pena definitiva de Edson Wander em 6 anos de reclusão e 80 dias-multa.

7. O recurso de Jovani Barros não deve ser conhecido por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade.

8. No entanto, diante de flagrante ilegalidade, a pena de Jovani Barros deve ser readequada ao mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa), e declarada extinta sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, c/c arts. 109, V e 110, §1º, todos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Edson Wander de Oliveira Nunes Filho parcialmente conhecido e provido em parte. Recurso de Jovani Barros não conhecido, com declaração oficiosa da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por roubo majorado deve ser mantida quando há provas suficientes da autoria e materialidade, incluindo confissão do réu e depoimentos das vítimas. 2. Não se reconhece a participação de menor importância quando o agente tem papel relevante na execução e proveito do crime. 3. A majorante do uso de arma de fogo dispensa apreensão e perícia quando comprovada por depoimentos testemunhais. 4. A readequação da dosimetria deve observar os parâmetros legais e jurisprudenciais. 5. A prescrição da pretensão punitiva deve ser declarada de ofício quando evidenciada nos autos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, I e II; 180, caput; 109, V; 110, §1º; CPP, art. 386, V, VI e VII;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020; STJ, AgRg no HC 556720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/8/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020; Súmula 14/TJPA; Súmula 444/STJ; Súmula 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso de Edson Wander Oliveira e, nessa extensão dar-lhe parcial provimento e, não conhecer do recurso de Jovani Barros, e oficiosamente readequar o cálculo dosimétrico com declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edson Wander de Oliveira Nunes Filho e Jovani Barros apelam de sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA que os condenou, respectivamente, às penas de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 533 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, e 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal (ID 9053502).

Em suas razões de apelação, Edson Wander de Oliveira Nunes Filho pleiteia pela absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a condenação se baseia em substrato probatório insuficiente. Em acréscimo, requer o reconhecimento da participação de menor importância, alegando que não teve envolvimento ativo na execução do crime, limitando-se a pilotar a motocicleta utilizada na ação criminosa. Além disso, pugna pelo decote das majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, sob o argumento de ausência de apreensão do artefato bélico.

Em caráter subsidiário, postula pela readequação da dosimetria da pena, sustentando que a fixação da pena-base carece de fundamentação idônea na análise das circunstâncias judiciais e que a fração aplicada às majorantes revela-se desproporcional. Destaca, ainda, seus predicativos pessoais como fundamento para a fixação da pena-base no mínimo legal. Em complemento, requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional e a detração da pena. Por fim, pleiteia o direito de recorrer em liberdade, sustentando a ausência de requisitos para a manutenção de sua custódia cautelar (ID 9053507).

Jovani Barros, por sua vez, postula pela absolvição por insuficiência de provas, ou a desclassificação para o crime de receptação culposa, ante a ausência de dolo. Em caráter eventual, requer a aplicação da pena em seu
quantum
mínimo, por possuir todas as circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos do artigo 59 do CP. Além disso, pugna pelo oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do artigo 28-A do CPP além da aplicação do sursis processual do artigo 89 da Lei 9.099/95 e do sursis penal do artigo 77 do CP, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do CP (ID 14581047).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de Edson Wander de Oliveira Nunes Filho (ID 9053510) e pelo parcial provimento do recurso de Jovani Barros (ID 14581049).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo desprovimento da apelação de Edson Wander e pelo parcial provimento do recurso de Jovani Barros, com a desclassificação da conduta para receptação culposa (ID 15035604).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, a apelação
de Edson Wander de Oliveira Nunes
deve ser conhecida em parte.

A esse respeito, destaco que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. Sendo assim, o pleito de revogação da custódia preventiva sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

No mérito
, o
r
ecurso comporta
parcial provimento
.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, inexistindo espaço para a
absolvição por insuficiência probatória
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do delito pelos elementos de convicção amealhados no processo.

A
materialidade
restou provada pelos autos de apresentação e apreensão de objeto, sendo dois cordões dourados e dois pingentes com crucifixos e uma motocicleta Honda, modelo Bros160, de cor azul, placa QEC 0446 (ID 9053416, p. 33) e auto de entrega de um cordão masculino de cor dourado e um pingente crucifixo à vítima, Josiel Garcia Wanzeler (ID 9053416, p. 34) e um cordão masculino de cor dourado e um pingente crucifixo, mais uma aliança dourada à vítima Marcos Cesar Dias Mendonça (ID 9053418), pela restituição da moto apreendida (ID 9053437, pág. 2) e recibo da venda da
res furtiva
, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), assinado pelo réu Edson Wander de Oliveira Nunes Filho (ID 9053416, p. 24).

A
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal produzida na fase inquisitorial e judicial, com relevância à palavra da vítima, depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante e pela própria confissão dos apelantes.

A esse respeito, consigne-se que o acusado Edson Wander de Oliveira Nunes Filho, confessou com detalhes toda a empreitada criminosa na fase policial. Confira-se:

QUE: no 17/02/2018, por volta de 14:00 pediu a moto de seu primo Jhotanan emprestada para dar uma volta na praia da Aldeia e quando já estava com o veículo recebeu uma ligação de um amigo seu conhecido como "SAL" de "SALSISHA" onde este convidou o inquirido para fazerem uma "parada". O inquirido ainda ficou relutante, mas "SAL" disse que era só pro inquirido levar ele. Diante disso, partiram para o bairro da Baixa Verde e em dado ponto, "SAL" pediu que o inquirido parasse a moto e aguardasse ele no canto. "SAL" desceu e logo em seguida retornou com dois cordões de ouro e um celular e mandou que o inquirido acelerasse a motocicleta e este assim fez. Conta que "SAL" portava uma arma, mas que era de brinquedo, mas muito semelhante a um revólver .38. Aduz que, posteriormente, foram para o bairro do Castanhal onde “SAL" deixou o inquirido em um canto e foi vender os cordões e o celular para um nacional chamado de GEOVANE.

Instantes depois "SAL" voltou e deu a quantia de cem reais para o inquirido mais um pedaço de maconha. Assevera que "SAL" ficou com o aparelho celular. QUE: por volta de 23:00 uma guarnição da polícia militar abordou o inquirido na frente de casa e lhe indagou sobre esse crime, no que o inquirido contou todo o ocorrido, motivo pelo qual lhe foi dada voz de prisão e foi feita sua condução para a delegacia. Questionado se conhece GEOVANE do Castanhal, respondeu que já ouviu falar muito sobre ele, que ele era traficante, que já tinha sido preso, mas que não o conhecia pessoalmente. Questionado sobre um recibo, uma espécie de nota promissória assinada pelo inquirido no valor de dois mil reais que o advogado Laércio Patriarca apresentou na delegacia dizendo que teria sido o valor recebido pelo inquirido pela venda dos cordões para o seu cliente GEOVANE, informou que o advogado Laércio foi até a carceragem da delegacia e mandou que o inquirido assinasse esse recibo, sem informar de que se tratava. QUE: então assinou sem saber o que era. Reitera que não vendeu qualquer cordão a GEOVANE, tampouco recebeu dois mil reais como está no recibo. Aduz que o advogado Laércio lhe enganou no intuito de favorecer o cliente dele.” (ID 9053416, p. 8).

Em juízo, o apelante ratificou a confissão da prática do crime de roubo em concurso com seu comparsa, identificado pelo vulgo "Salsicha". Relatou que, após a subtração, "Salsicha" permaneceu com o aparelho celular da vítima, enquanto ele ficou com dois cordões e uma aliança. Afirmou que ofereceu os bens subtraídos para venda e que Jovani os adquiriu pelo valor de R$ 2.000,00, porém, efetuou o pagamento de apenas R$ 1.000,00.

Narrou, ainda, que, no momento de sua prisão, tentou empreender fuga, mas foi contido e detido pela guarnição policial. Admitiu estar armado no momento do roubo, contudo, descartou o artefato após a consumação do crime. Esclareceu que a arma era um revólver calibre .38, adquirido na cidade de Belém. Informou que conduzia a motocicleta utilizada na ação criminosa e que ambos os agentes estavam armados, contudo, apenas seu comparsa sacou a arma durante o assalto. Relatou, por fim, que ele próprio desceu da motocicleta e subtraiu os pertences da vítima, que os objetos foram vendidos e o valor obtido foi repartido igualmente entre os partícipes, ficando cada um com a quantia de R$ 500,00 (ID 9053483 / 9053486).

Sob essa mesma ótica, os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório, corroboram a dinâmica dos fatos narrada pelo réu, confirmando a materialidade e autoria delitivas, conforme transcrições existentes na sentença condenatória (ID 9053502, págs. 3/4).

Nesse contexto, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ.
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ.
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j .28/04/2020), hipótese retratada nos autos e acrescida da própria confissão do apelante, Edson Wander de Oliveira Nunes Filho.

Sob outro ângulo, “não há como reconhecer a
participação de menor importância
quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material do agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa”, sendo certo que “inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa”

(TJAM,
ApCrim n. 0610082-60.2017.8.04.0001
, Rel. Desa. Onilza Abreu Gerth, 2ª Câmara Criminal, j. 27.08.2018).

Na hipótese retratada nos autos, a palavra das vítimas e confissão do acusado evidenciam sua participação ativa na prática delituosa, uma vez que ele conduziu a motocicleta utilizada no crime, subtraiu os bens dos ofendidos, vendeu parte dos objetos roubados e dividiu o valor obtido com seu comparsa.

Em complemento, consigne-se que não cabe a
exclusão da majorante do uso de arma de fogo
. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (STJ,
AgRg no AREsp 1.557.476/SP
, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020), como se deu na espécie, em que as vítimas afirmaram que foram ameaçadas com emprego de arma de fogo, o que foi confessado pelo apelante, circunstância que autoriza o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado, a saber: “é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva” (Súmula n. 14/TJPA).

De igual modo, não há como
excluir a majorante da prática do crime em concurso de pessoas,
pois restou sobejamente comprovada na dinâmica delitiva, além de que, para a caracterização do concurso de agentes, basta que o lastro probatório demonstre a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime (STJ,
AgRg no HC 556720/MS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/8/2020), circunstância evidenciada na espécie.

Em caráter subsidiário a defesa postula a readequação da dosimetria da pena, sustentando que a fixação da pena-base carece de fundamentação idônea na análise das circunstâncias, destacando ainda, os predicativos pessoais do apelante como fundamento para a
fixação da pena-base no mínimo legal
.

No ponto, registro que a reprimenda foi dosada pelo juízo sentenciante nos seguintes termos:

1. CULPABILIDADE: culpabilidade reprovável, tendo em vista que o condenado agiu com premeditação e frieza, sendo a sua conduta merecedora de elevada censura e também porque ameaçou fortemente atirar na vítima cf. depoimentos na fase de instrução
;

2. ANTECEDENTES: acusado possui péssimos antecedentes criminais;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social é circunstância negativa, eis que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que possui ocupação ilícita;

4. PERSONALIDADE: não há elementos quanto à sua personalidade;

5. MOTIVOS: o motivo do crime foi o lucro fácil, inerente ao tipo, nada tendo de relevante a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: prejudiciais ao réu, eis que reduziu a resistência da vítima em concurso com terceira pessoa. Impende destacar que foram reconhecidas duas majorantes, uma servindo como circunstância judicial negativa (concurso de pessoas) e outra servindo como majorante do crime (uso de arma de fogo), o que não configura bis in idem;

7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências foram graves, pelo fato da vítima não ter recuperado o seu celular roubado;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal).

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a
pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado. (ID 9053502, pág. 15/16)

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ.
AgRg no REsp n.
1.859.301/PA
,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/6/2020).

Nessa linha de intelecção, não se sustenta a valoração negativa dos
antecedentes criminais
, uma vez que o apelante Edson Vander de Oliveira Nunes Filho, embora possua registros criminais, não ostenta condenação definitiva em seu desfavor, conforme se verifica na certidão judicial criminal juntada aos autos (ID 9053501, págs. 3/4). Dessa forma, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais sem trânsito em julgado para agravar a pena-base, impõe-se a neutralização da referida circunstância desfavorável.

Quanto à
conduta social
, a orientação jurisprudencial é no sentido de que, “não constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base pela conduta social a ausência de trabalho ou ocupação lícita (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.124.428/PA
, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 4/11/2022), assim, tal circunstância deve ser neutralizada.

Por sua vez, “a fundamentação para negativar as
consequências do crime
, ao considerar o prejuízo financeiro pela não recuperação dos bens, é inadequada, pois tal consequência é ínsita ao tipo penal de roubo” (STJ,
AREsp n. 2.383.059/CE
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024). Ademais, no caso concreto, inexiste qualquer elemento que demonstre um prejuízo excepcional ou desproporcional à vítima, impondo-se, assim, a neutralização dessa circunstância judicial.

Sob outro ângulo, constata-se a existência de elementos concretos que justificam a valoração desfavorável da
culpabilidade
, pois conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal” (STJ.
AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2/9/2024).

Nesta mesma perspectiva, deve permanecer negativada a vetorial da
circunstância do crime
, porquanto segundo diretriz jurisprudencial do STJ, “em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo” (STJ.
AgRg no HC n. 872.277/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/2/2024).

Na espécie, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria (uso de arma), e a sobressalente (concurso de agentes) como circunstância judicial negativa para aumentar a pena-base na primeira etapa da dosimetria, como feito pelo magistrado.

Sendo assim, apesar de não ser viável a aplicação da basilar no mínimo legal, diante da permanência negativa das vetoriais da culpabilidade e circunstância do crime, em observância da Súmula 23 do TJ/PA, o cálculo dosimétrico deve ser revisto.

Dessa forma, ainda que não seja admissível a fixação da pena-base no mínimo legal, considerando a manutenção das valorações negativas das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, em estrita observância da Súmula 23 do TJ/PA, impõe-se a revisão do cálculo dosimétrico.

Por outro lado, cumpre esclarecer que a defesa se insurge quanto à fração de 2/3, prevista no art. 157, § 2-A, do CP, utilizada para aumentar a pena em razão do uso de arma de fogo, na terceira etapa da pena.

Todavia, cumpre esclarecer que, à época da prática delituosa, em 17/02/2018 (denúncia – ID 9053415), o dispositivo legal invocado pelo magistrado de primeiro grau ainda não estava em vigor, pois foi introduzido apenas com o advento da Lei nº 13.654, de 23 de abril de 2018. Dessa forma, a fração de aumento aplicada pelo juízo
a quo
revela-se equivocada.

Ademais, impõe-se a aplicação da ultratividade da lei penal mais benéfica, nos termos do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, garantindo-se ao réu a aplicação da norma vigente à época do fato. Assim, a fração de aumento correta deve observar os parâmetros então aplicáveis, ou seja, de 1/3 até a metade, nos moldes da legislação anterior, motivo este que permite a readequação da fração exasperada.

Erigidas tais premissas, passo à readequação do cálculo dosimétrico. Diante da manutenção das valorações negativas das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão, além de 97 dias-multa. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa à época dos fatos, reduzo a pena em 1 ano (mesmo redutor aplicado pelo magistrado sentenciante) e 37 dias-multa. Na terceira etapa, inexistindo causas de diminuição de pena e permanecendo a majorante do uso de arma de fogo, aplico o aumento de 1/3, resultando na pena definitiva de 6 anos de reclusão e pagamento de 80 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda com fulcro no art. 33, §3º, do CP.

Destarte, fica prejudicada a análise dos pleitos de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, bem como da suspensão condicional da pena (
sursis
), tendo em vista o
quantum
da reprimenda aplicada, que supera os limites estabelecidos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, tornando inviável a concessão de tais benefícios.

Por fim, resta consignar que a
detração penal
”somente terá lugar quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal”

(TJAM,

APCRIM 0634450-65.2019.8.04.0001
, relator Desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 8/3/2021).

No caso em análise, não existem nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprido pelo recorrente, de modo que tal apreciação deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 712.395/SP
, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 16/8/2022).

Por outro lado, o recurso de
Jovani Barros
, não merece ser conhecido.

Neste particular, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a reapreciação de toda matéria de fato e de direito que possa ensejar a absolvição, ou desclassificação para receptação culposa, o redimensionamento da pena, a concessão do benefício do acordo de não persecução penal, a aplicação do sursis processual e da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos desenvolvidos na sentença recorrida (ID 14581047).

Nesse contexto, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17/5/2022).

Destarte, o recurso não deve ser conhecido, pois desenvolveu argumentação genérica, sem especificar os fundamentos fáticos e jurídicos, bem como os pontos da sentença condenatória que se pretende reformar, em malferimento ao princípio da dialeticidade, conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (TJPA,
ApCrim n. 0015835-27.2020.8.14.0401
, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2023; TJRO,
ApCrim n. 7001404-42.2023.8.22.0011
, Rel. Des. Jorge Leal, 1ª Câmara Criminal, 17.05.2024; TJSP,
ApCrim n. 0003544-40.2023.8.26.0050
, Rel. Des. Marcelo Gordo, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.05.2024 ).

Além disso, os autos contêm elementos probatórios consistentes, especialmente a palavra da vítima

e a

confissão do apelante, Edson Wander de Oliveira Nunes Filho, que declarou que vendeu parte dos objetos subtraídos para
Jovani Barros
, os quais foram prontamente adquiridos pelo acusado, mediante o pagamento parcial do valor ajustado.

Destarte, a receptação dolosa resta configurada, pois o apelante adquiriu o bem sem nota fiscal e em circunstâncias suspeitas, elementos que indicam ciência da origem ilícita ou, no mínimo, assunção do risco. Ademais, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, cabe à defesa demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito estatal, o que não ocorreu nos autos, reforçando a presunção de dolo na conduta.

Ante o exposto,
não conheço do recurso
, nos termos da fundamentação.

Importante consignar que, no tocante à basilar, embora o pleito recursal tenha enfrentado a matéria de maneira genérica e sem especificar os fundamentos de irresignação, observo que as vetoriais relativas aos antecedentes e à conduta social foram valoradas de maneira equivocada pelo magistrado sentenciante (ID 9053502, p. 17). Assim, em razão de flagrante ilegalidade, passo à necessária correção oficiosa, adequando o cálculo dosimétrico às diretrizes legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Nessa linha de intelecção, não se sustenta a valoração negativa dos
antecedentes criminais
, uma vez que o apelante Jovani Barros, embora possua registros criminais, não ostenta condenação definitiva em seu desfavor, conforme se verifica na certidão judicial criminal juntada aos autos (ID 9053492). Dessa forma, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais sem trânsito em julgado para agravar a pena-base, impõe-se a neutralização da referida circunstância desfavorável.

Quanto à
conduta social
, a orientação jurisprudencial é no sentido de que, “não constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base pela conduta social a ausência de trabalho ou ocupação lícita" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.124.428/PA
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 4/11/2022), assim, tal circunstância deve ser neutralizada.

Sendo assim, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico a pena-basilar no mínimo legal, 1 ano e 10 dias-multa, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180 do CP, reprimenda que se torna definitiva, diante da ausência de agravantes e atenuantes, causas de aumento e diminuição, com imposição do regime aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, ‘c’, do CP.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição superveniente
da pretensão punitiva estatal,

questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Isso porque, desde a prolação/publicação da sentença condenatória em 14/05/2020 (ID 9053502, p. 20), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos, previsto no art. 109, V, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso de Edson Wander de Oliveira Nunes Filho e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento
para readequar a pena definitiva em 6 anos de reclusão e pagamento de 80 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, com detração da pena a cargo do juízo da execução.

De outro lado, em relação ao
apelante Jovani Barros, não conheço do recurso, mas oficiosamente, redimensiono a pena definitiva para 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa e, reconheço a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal
para declarar extinta a punibilidade do referido apelante, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, V e 110, § 1º, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025